Tribunal: TJMT
Processo: 1026860-06.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026860-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE DA SILVA SOUSA - CPF: 032.945.721-74 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026860-06.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Daiane Da Silva Sousa

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restou comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$
208,63,
é decorrente da utilização da cessão de crédito por débitos decorrentes de serviços contratados junto ao Banco do Brasil. A parte recorrida juntou o Termo de Cessão de Crédito, bem como, trouxe, em sua defesa, informações a respeito dos débitos não adimplidos pelo Recorrente.

2.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos a “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física”, (ID. 65461827) e “Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente” (ID. 65461828), estando o documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Vê-se que além da Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente, assinados, constam nos autos diversos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como o TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO (ID. 65461825), Extratos de Conta (ID. 65461831), entre outros documentos que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da reclamada.

3. Uma vez comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante e seu inadimplemento é plenamente possível ao cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial Nº 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):

“(...) Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
.
Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação”

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, mantendo os mesmos argumentos na impugnação, resta clara sua litigância de má-fé.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022